Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE QUE, JUNTO COM DOIS COMPARSAS, SUBTRAIU DEZESSEIS TELEFONES E OUTRAS MERCADORIAS DE COMÉRCIO, AMEAÇANDO OS EMPREGADOS DA FIRMA COM REVÓLVER. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E O DESCUMPRIMENTO DE CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO EM PARTE, PARA ESCLARECER QUE O PACIENTE NÃO COMETERA CRIME NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente que respondeu ao processo solto foi condenado a oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, no regime fechado, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, sem o direito de apelar em liberdade.

2 A prisão preventiva se mostra indispensável ante o risco ponderável da reiteração delitiva, revelado pela própria gravidade da conduta e pelo descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão fixada na decisão concessiva de liberdade provisória. Além disso, agora a prisão deriva de sentença condenatória transitada em julgado e é compatível com o regime semiaberto.

3 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, sem histórico de atendimento médico carcerário e sem sintomas compatíveis com a COVID-19, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional.

4 Pedido de reconsideração acolhido em parte para esclarecer decisão anterior. Ordem denegada.